Tribunal: CARF
Processo: 19515.002657/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002657/2008-03
ACÓRDÃO
9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
SERCOM LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO.
FALTA DE ADESÃO AO PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação,
passou a ser despicienda a comprovação de inscrição no Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Adicione-se a informação de que o
Parecer BBL 04 tem efeito vinculante, motivo pelo qual este colegiado deve
acolher entendimento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002657/2008-03
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Mario Hermes Soares Campos, Leonam Rocha de Medeiros,
Sonia de Queiroz Accioly (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Liziane Angelotti
Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Sonia de Queiroz Accioly.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela SERCOM LTDA em face do acórdão de
recurso voluntário 2301-006.806 (e-fls. 371 a 376), e que foi admitido pela Presidência da 2a
Câmara da 2a Seção, para que seja rediscutida a seguinte matéria: não incidência de contribuições
previdenciárias sobre vale-refeição, independentemente de inscrição do contribuinte no PAT.
Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos pontos que interessam:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO. FALTA
DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação por meio de vale refeição/alimentação, a
empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de
Alimentação do Trabalhador - PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN no
03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação “in natura.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em reconhecer a
decadência até o período de 06/2003 (inclusive) e, no mérito, em negar
provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Marcelo Freitas de Souza Costa
(relator), Wesley Rocha, Thiago Duca Amoni e Fernanda Melo Leal, que deram
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Cleber Ferreira
Nunes Leite.

Em 20/03/2020, tempestivamente, o sujeito passivo opôs Embargos de Declaração
de e-fls. 386 a 404 (Termo de Solicitação de Juntada às e-fls. 384), que foram acolhidos, com
efeitos infringentes, por meio do Acórdão no 2301-009.812 (e-fls. 669 a 672), cuja decisão ficou
assim registrada:
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, rerratificar o
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002657/2008-03
3
Acórdão no 2301-006.806, de 14/01/2020, e, apenas quanto ao conhecimento,
conhecer em parte do recurso, não conhecendo da alegação de erro na sujeição
passiva por não fazer parte da lide dos autos.
Em 25/03/2022, tempestivamente, o sujeito passivo opôs novos Embargos de
Declaração de e-fls. 692 a 701 (Termo de Solicitação de Juntada às e-fls. 690), que foram
rejeitados, conforme despacho às e-fls. 892 a 896.

O sujeito passivo, antes mesmo de ser intimado do Despacho de Admissibilidade de
Embargos, portanto tempestivamente, interpôs, em 01/04/2022, o Recurso Especial de e-fls. 737 a
775. O apelo da Contribuinte suscita interpretação divergente nas seguintes matérias:
a) nulidades que permeiam o processo administrativo – matéria de ordem
pública;
b) matéria de ordem pública – apreciação pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais independentemente de demonstração de dissídio jurisprudencial;
c) mudança de critério jurídico pela Turma recorrida;
d) nulidade do acórdão recorrido – não apreciação de todos os argumentos
aventados pelo contribuinte;
e) ilegitimidade da recorrente para figurar como sujeito passivo do presente
lançamento – inexistência de comprovação, pela autoridade fiscal, do vínculo de emprego com
os cooperados; e
f) não incidência de contribuições previdenciárias sobre vale-refeição,
independentemente de inscrição do contribuinte no PAT.
Apenas a última matéria foi acatada. Para comprovar a divergência foram
apresentados como paradigmas os Acórdãos nos 9202-010.285, 9202-007.861, 2402-005.786,
2401-004.100, 2803-003.954, 2301-003.889. Entretanto, há um limite de dois paradigmas por
matéria, conforme o § 7o, do art. 67, do Anexo II, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
2015.
Assim, somente foram analisados os dois primeiros paradigmas indicados, Acórdãos
nos 9202-010.285 e 9202-007.861, os quais constam do sítio do CARF na Internet e até a data da
interposição do especial não tinham sido reformados.
Ao defender a ocorrência do dissídio interpretativo a Contribuinte transcreveu as
ementas dos paradigmas, com os destaques que entendeu cabíveis, dos quais extraio o que
interessa à análise do especial:
Paradigma 1 (Acórdão no 9202-010.285):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002657/2008-03
4
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2004
ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA. EQUIPARAÇÃO.
CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre
a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados. Diante da máxima hermenêutica no sentido de que
onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve
ser mantido o entendimento acerca da não incidência das contribuições
previdenciárias sobre a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter
indenizatório.

Paradigma 2 (Acórdão no 9202-007.861):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 30/06/2002, 01/07/2002 a 31/12/2006
VALE ALIMENTAÇÃO RECEPCIONADO COMO SALÁRIO IN NATURA. PAT.
DESNECESSIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
O fornecimento de alimentação in natura pelo empregador, a seus empregados,
não está sujeito à incidência da contribuição previdenciária, ainda que o
empregador não esteja inscrito no PAT. Não existe diferença entre a alimentação
in natura e o fornecimento de vale alimentação, quando este somente pode ser
utilizado na aquisição de gêneros alimentícios.

O cotejo efetuado pela Recorrente demonstra a divergência de entendimento entre
o Colegiado recorrido e os Colegiados paradigmáticos, em relação à incidência de contribuição
previdenciária sobre auxílio alimentação fornecido por meio de ticket/vale alimentação/refeição,
nos casos em que não há inscrição no PAT.
Enquanto no recorrido, entendeu-se que o fornecimento de tickets/vale-
alimentação/refeição não são considerados prestações in natura, e para não compor o salário de
contribuição, necessariamente, deveria a empresa estar inscrita no PAT; nos paradigmas, o
entendimento foi pela não incidência de contribuições sobre auxílio alimentação fornecido por
meio de tickets/vale-alimentação/refeição por se assemelhar à alimentação in natura.
Portanto, os paradigmas demonstram a divergência suscitada, de sorte que a
matéria do item “f” – não incidência de contribuições previdenciárias sobre vale-refeição,
independentemente de inscrição do contribuinte no PAT pode ter seguimento à Instância
Especial.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002657/2008-03
5
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Para os paradigmas que foram analisados e admitidos - Acórdãos no9202-010.285 e
9202-007.861, entendo existir clara de similitude fática com o recorrido. Explico.
Todos os arestos tratam do mesmo tema, qual seja a necessidade ou não de
inscrição no PAT no caso de fornecimento de alimentação através de ticket refeição.
Revolvendo, de forma simples, a leitura das próprias ementas do acórdão recorrido
e paradigmáticos verificamos que a única distinção são os anos calendários envolvidos e
contribuintes.
Dessa forma, consigno entendimento de identificar total similitude fática e jurídica
entre os acórdãos recorrido e paradigmas. Assim, resta PRESENTE a divergência jurisprudencial
suscitada pelo contribuinte, razão pela qual deve ser dado seguimento ao Recurso Especial
apresentado.
Este é o conhecimento.
2
TICKET ALIMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO NO PAT - DESNECESSIDADE
Como muito bem sustentado pela Cons.a Ludmila Mara, no voto vencedor do
acórdão recorrido, a questão sobre a desnecessidade de adesão ao PAT para fins de não incidência
da contribuição previdenciária é matéria pacificada – seja no âmbito deste eg. Conselho (“vide”
acórdãos da Câmara Superior no 9202-008.442, de 16/12/2019; 9202-005.257, de 28/03/17; 9202-
008.209, de 25/09/2019), quanto do col. Supeior Tribunal de Justiça (REsp no 1815004, Rel.
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13.09.2019; AgInt no REsp no 1.694.824/SP, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14.12.2018; AgInt no REsp no
1.617.204/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 3.2.2017; REsp no
1.072.245/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 14.11.2016). Inclusive, a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional editou, em dezembro de 2011, o Ato Declaratório no 3,
que “(...) dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, bem como a
desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: ‘nas ações judiciais
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002657/2008-03
6
que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação não há
incidência de contribuição previdenciária.’” Sobre este ponto, inexiste controvérsia.
Já quanto a possibilidade ou não de incidência de contribuições previdenciárias
sobre ticket alimentação, também me parece que o tema já não é tão contraditório. Adoto como
meu entendimento também das razões e fundamentação sustentada pela Cons.a Rel.a ANA
CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, no Acórdão no 9202-007.865. Vejamos os principais pontos:

...............[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in
natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença
relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente
nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se
alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir", deve ser mantido o
entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a
alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF.
Acórdão no 9202-007.865, Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de
21 de maio de 2019.
Apenas para rememorar a fundamentação legal, temos que nos
artigos 3o da Lei n.o 6.321/76 e 6o do Decreto n.o 5/1991, há
o
estabelecimento
de
que
o
pagamento in natura do auxílio alimentação pela empresa nos programas de alimentação
previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social não integra a base de
cálculo da contribuição previdenciária e do FGTS.
No mesmo sentido, a Lei n° 8.212/1991 estabelece em seu artigo 28, parágrafo 9o,
alínea “c”, que a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei
no 6.321/1976
não integrará base de cálculo da contribuição previdenciária.
No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no sentido de que,
ainda que a empresa não esteja inscrita no PAT, não incide a contribuição previdenciária sobre o
pagamento in natura do auxílio alimentação. Diante da jurisprudência pacífica do STJ, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN editou o Parecer PGFN/CRJ 2117/2011,
esclarecendo que, esteja ou não o empregador inscrito no PAT, o auxílio alimentação pago in
natura não ostenta natureza salarial e, portanto, não integra a remuneração do trabalhador.
Nessa mesma manifestação, a PGFN recomendou a edição de Ato Declaratório
nesse sentido. Acolhendo a sugestão, a Procuradora Geral da Fazenda Nacional editou o Ato
Declaratório no 3/2011, estabelecendo que “nas ações judiciais que visem obter a declaração
de que sobre o pagamento in natura do auxilio alimentação não há incidência de contribuição
previdenciária. ”
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.448 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 19515.002657/2008-03
7

Nessa esteira, a Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil (IN RFB)
no 1.453/2014 alterou o inciso III do art. 58 da IN RFB no 971/2009 para retirar o requisito de
concordância com os “programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE)” para fins de tributação da alimentação in natura. É dizer: também está claro para
a Receita Federal que essas parcelas não integram a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
Merece trazer à baila o Parecer no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, da
Advocacia-Geral da União, aprovado por Despacho do Presidente da República, que ratifica o
entendimento de que o ticket alimentação pode ser considerado como pagamento in natura, e
não inserido na base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Saliente-se que tal
parecer é vinculante.
Assim sendo, meu posicionamento é no sentido de DAR provimento ao recurso
especial da contribuinte.
3
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer e DAR provimento ao recurso especial da
contribuinte.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1221
DF CARF MF
Original